Tribunal: TJMT
Processo: 1004049-25.2020.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1004049-25.2020.8.11.0086
EMBARGANTE: ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA
EMBARGADA: CENTRO OESTE ARMAZÉNS GERAIS LTDA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DISCUSSÃO PELA CULPA – PARCELAS DO PREÇO INADIMPLIDAS PELA PARTE REQUERIDA – DESCABIDA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR CULPA DA PARTE AUTORA – ALVARÁ MUNICIPAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL SÃO EXIGÍVEIS EM RAZÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EXERCIDA – SITUAÇÃO ALHEIA À VENDEDORA DO IMÓVEL – NÃO DESCRIÇÃO DE TAIS DOCUMENTOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE LIAME COM O OBJETO DO CONTRATO – NÃO HÁ ATO OU CONDUTA QUE POSSA SER IMPUTADO À PARTE AUTORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE (ART. 475 CC) – RETOMADA DO BEM – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PREÇO – INDENIZAÇÃO PELO USUFRUTO/ALUGUEL DO IMÓVEL – EXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO DO PREÇO – SENTENÇA ESCORREITA – IMÓVEL NA POSSE DA REQUERIDA – IRRELEVANTE O EXERCÍCIO OU NÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – AUTORA DESPOJADA DA POSSE DO BEM QUE LHE É DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DEVER DE APRESENTAR TODAS AS RAZÕES NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – MÉRITO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO PROTELATÓRIA E DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – APLICADA MULTA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC – EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E NESTA, REJEITADOS.
O acórdão imediatamente anterior que aprecia os primeiros aclaratórios é a decisão recorrida objeto destes segundos embargos de declaração, não cabendo a apreciação de novos argumentos de vícios e prequestionamento do julgado pretérito que não foram suscitados no primeiro momento oportuno, isto sob pena de se respaldar preclusão consumativa nesta estreita via recursal. Dito de outro modo: ofende a premissa de preclusão consumativa a interposição de segundos aclaratórios com base em argumentos de vícios (art. 1.022 do CPC) e prequestionamento em relação a julgado anterior ao embargado que não foram suscitados nos primeiros embargos de declaração interpostos.
Em relação ao acórdão embargado evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito protelatório e de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios. Não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
Inequívoco o intuito manifestamente protelatório da parte embargante com os segundos embargos de declaração, uma vez que rechaçada a possibilidade de prequestionamento que deveriam ser arguidos no primeiro momento oportuno e porque a parte embargante reitera tese já rechaçada na sentença, no acórdão que julga sua apelação e no acórdão anterior que rejeita embargos de declaração, valendo destacar, neste contexto, que a parte embargante foi devidamente advertida no julgado anterior de que a reiteração na tese rechaçada a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.
Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados. Condenada a parte embargante na multa do artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004049-25.2020.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO OESTE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 06.878.916/0001-25 (EMBARGADO), AMALIA CADONA - CPF: 010.424.881-50 (ADVOGADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 21.282.131/0001-89 (EMBARGANTE), MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE, E NESTA, REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DISCUSSÃO PELA CULPA – PARCELAS DO PREÇO INADIMPLIDAS PELA PARTE REQUERIDA – DESCABIDA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR CULPA DA PARTE AUTORA – ALVARÁ MUNICIPAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL SÃO EXIGÍVEIS EM RAZÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EXERCIDA – SITUAÇÃO ALHEIA À VENDEDORA DO IMÓVEL – NÃO DESCRIÇÃO DE TAIS DOCUMENTOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE LIAME COM O OBJETO DO CONTRATO – NÃO HÁ ATO OU CONDUTA QUE POSSA SER IMPUTADO À PARTE AUTORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE (ART. 475 CC) – RETOMADA DO BEM – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PREÇO – INDENIZAÇÃO PELO USUFRUTO/ALUGUEL DO IMÓVEL – EXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO DO PREÇO – SENTENÇA ESCORREITA – IMÓVEL NA POSSE DA REQUERIDA – IRRELEVANTE O EXERCÍCIO OU NÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – AUTORA DESPOJADA DA POSSE DO BEM QUE LHE É DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
– SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– DEVER DE APRESENTAR TODAS AS RAZÕES NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – MÉRITO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO PROTELATÓRIA E DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – APLICADA MULTA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC –
EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E NESTA, REJEITADOS
.

O acórdão imediatamente anterior que aprecia os primeiros aclaratórios é a decisão recorrida objeto destes segundos embargos de declaração, não cabendo a apreciação de novos argumentos de vícios e prequestionamento do julgado pretérito que não foram suscitados no primeiro momento oportuno, isto sob pena de se respaldar preclusão consumativa nesta estreita via recursal. Dito de outro modo: ofende a premissa de preclusão consumativa a interposição de segundos aclaratórios com base em argumentos de vícios (art. 1.022 do CPC) e prequestionamento em relação a julgado anterior ao embargado que não foram suscitados nos primeiros embargos de declaração interpostos.

Em relação ao acórdão embargado evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito protelatório e de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios. Não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Inequívoco o intuito manifestamente protelatório da parte embargante com os segundos embargos de declaração, uma vez que rechaçada a possibilidade de prequestionamento que deveriam ser arguidos no primeiro momento oportuno e porque a parte embargante reitera tese já rechaçada na sentença, no acórdão que julga sua apelação e no acórdão anterior que rejeita embargos de declaração, valendo destacar, neste contexto, que a parte embargante foi devidamente advertida no julgado anterior de que a reiteração na tese rechaçada a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados. Condenada a parte embargante na multa do artigo 1.026, § 2°, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1004049-25.2020.8.11.0086

EMBARGANTE:

ALPHAGRAIN TRADING DE GRÃOS E ARMAZÉNS GERAIS LTDA

EMBARGADA:

CENTRO OESTE ARMAZÉNS GERAIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de novos embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, rejeitou embargos de declaração anteriormente oposto pela mesma parte embargante.

Nas razões dos presentes embargos de declaração Id. 183831198, a parte embargante alega, em síntese, que
“o v. acórdão id 182474158, tal qual o v. acórdão id 177569153 mantém omissão aos arts. 121, 125, 397, 475 e 476 do Código Civil à luz da omissão das cláusulas 2.1. e 3.1. do contrato de compra e venda sub judice e às provas inequívocas de que a Apelada (Centro Oeste) entrou em mora desde 06/09/2014 quando não cumpriu o prazo da cláusula 2.1. para obter o termo de anuência da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, sem prejuízo da atribuição de efeitos modificativos para, apreciando suas consequências no pedido de rescisão contratual da Apelada, reformar o v. acórdão embargado id 177569150 para dar provimento à apelação e julgar improcedente os pedidos da Apelada”
; que deve ser
“sanada e prequestionada a omissão dos arts. 121 e 125 c/c 475 do Código Civil e o implemento da condição suspensiva do contrato estabelecida na cláusula 2.1. entre 16/09/2014 (quando a Apelada não obteve a anuência da prefeitura no contrato sub judice) e 10/06/2020 (quando a Apelada obteve o registro da propriedade em seu nome) que suspendeu a obrigação de pagamento da cláusula 3.1. durante o período de vigência da condição suspensiva, e suas consequências jurídicas sobre o ajuizamento da ação de rescisão contratual em 23/11/2020, antes, portanto, do inadimplemento das parcelas anuais com vencimento no mês de dezembro prevista na cláusula 3.1., seja reconhecendo a prorrogação das parcelas anuais para dezembro/2020 até dezembro/2027 e os pagamentos da Apelante entre 10/11/2014 e 06/03/2017 (id 166320450, p. 10/11) como pagamentos das parcelas prorrogadas entre dezembro/2020 e dezembro/2023, seja reconhecendo que em dezembro/2020 deveria ser quitado o contrato, posto que não 13 poderia ser antecipado o vencimento das parcelas devidas somente em dezembro para a data da notificação extrajudicial realizada em 16/10/2020 (id 166320152), deve ser atribuído efeitos modificatios ao recurso para, reformando os v. acórdãos embargados id 182474158 e id 177569150 por modificação da premissa de julgamento, para dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença apelada, julgando improcedente a ação de rescisão de contrato ajuizada antes do inadimplemento contratual e restabelecendo a higidez do contrato sub judice, determinando a reintegração da posse dos imóveis sub judice à Apelante nos termos da cláusula 5.2. do contrato sub judice para que possa retomar o pagamento das parcelas da cláusula 3.1., integralmente ou anualmente, absolvendo a Apelante da indenização deferida em sentença e afastando sua mora, invertendo o ônus da sucumbência”
; que deve ser
“sanada e prequestionada a omissão aos arts. 396, 397 e 476 do Código Civil à luz das cláusulas 2.1. e 3.1. do contrato sub judice, observado que a Apelante não estava em mora em 23/11/2020 em vista da mora da Apelada entre 16/09/2014 e 10/06/2020 e a prorrogação das parcelas do preço para dezembro/2020 a dezembro/2027 em decorrência da exceptio non adimplecti contractus, ao passo que os pagamentos realizados pela Apelante pressupunham liquidação das parcelas devidas até dezembro/2023 pela prorrogação decorrente da inexistência de sua mora, deve ser atribuído efeitos modificativos ao recurso por modificação da premissa de julgamento, reformando os v. acórdãos embargados id 182474158 e id 177569150 para dar provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente a ação de rescisão contratual, visto que a Apelada estava 16 em mora e não a Apelante, o que lhe impede o direito de pedir a rescisão do contratual sub judice, devendo ser revogada a tutela de urgência deferida na sentença, restabelecendo a higidez do contrato sub judice, determinando a reintegração da posse dos imóveis sub judice à Apelante nos termos da cláusula 5.2. do contrato sub judice para que possa retomar o pagamento das parcelas da cláusula 3.1. anualmente nos meses de dezembro, absolvendo a Apelante da indenização deferida em sentença e afastando sua mora, invertendo o ônus da sucumbência”
; que deve ser
“sanada e prequestionada a omissão aos arts. 395 e 397 do Código Civil em vista da mora da Apelada desde 06/09/2014 nos termos da cláusula 2.1. do contrato sub judice, e, a inexistência de utilização do imóvel pela Apelante desde 31/12/2016 ou nos termos da sentença desde 2018 quando a prefeitura Municipal cancelou a expedição de Alvará para os Armazéns do imóvel sub judice devido à recomendação do Ministério Público de 16/06/2016, deve ser atribuído efeitos modificativos ao recurso ante a modificação da premissa de julgamento, reformando o acórdão embargado id 177569150 para dar provimento à apelação e absolver a Apelante das condenações impostas pela sentença apelada, tanto na cláusula penal, quanto a título de aluguéis senão limitados até 31/12/2016, limitados a 01/01/2018 quando cancelada a expedição de Alvará Municipal, invertendo o ônus da sucumbência ou redistribuindo-o na forma do art. 86 do CPC”
(sic).

Pede seja conhecido e provido o recurso, nos termos acima delineados.

Nas contrarrazões Id. 184826660, a parte embargada sustenta que os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de inovação recursal, e de que
“todas as teses relevantes foram debatidas ao longo do acórdão, tendo sido indicados satisfatoriamente os fatos e o direito que levaram ao improvimento do recurso”.
Assevera, ainda, o caráter protelatório do recurso e pede seja cominada multa processual. Pede o não conhecimento ou a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão proferido por esta Câmara, assim, ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DISCUSSÃO PELA CULPA – PARCELAS DO PREÇO INADIMPLIDAS PELA PARTE REQUERIDA – DESCABIDA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR CULPA DA PARTE AUTORA – ALVARÁ MUNICIPAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL SÃO EXIGÍVEIS EM RAZÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EXERCIDA – SITUAÇÃO ALHEIA À VENDEDORA DO IMÓVEL – NÃO DESCRIÇÃO DE TAIS DOCUMENTOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE LIAME COM O OBJETO DO CONTRATO – NÃO HÁ ATO OU CONDUTA QUE POSSA SER IMPUTADO À PARTE AUTORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
(ART. 475 CC) – RETOMADA DO BEM – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PREÇO – INDENIZAÇÃO PELO USUFRUTO/ALUGUEL DO IMÓVEL – EXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO DO PREÇO – SENTENÇA ESCORREITA – IMÓVEL NA POSSE DA REQUERIDA – IRRELEVANTE O EXERCÍCIO OU NÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL – AUTORA DESPOJADA DA POSSE DO BEM QUE LHE É DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS –

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”

Como cediço, os embargos de declaração configuram espécie recursal que possui hipóteses restritas de cabimento, se prestando a sanar apenas eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

Neste contexto, saliento que o acórdão imediatamente anterior de Id. 182474158, que aprecia os primeiros aclaratórios, é a decisão recorrida objeto destes segundos embargos de declaração, não cabendo a apreciação de novos argumentos de vícios e prequestionamento do julgado anterior (acórdão Id. 177569150) que não foram suscitados no primeiro momento oportuno, isto sob pena de se respaldar preclusão consumativa nesta estreita via recursal.

Dito de outro modo: ofende a premissa de preclusão consumativa a interposição de segundos aclaratórios com base em argumentos de vícios (art. 1.022 do CPC) e prequestionamento em relação a julgado anterior (acórdão Id. 177569150) ao embargado que não foram suscitados nos primeiros embargos de declaração interpostos (Id. 178517158).

A propósito:

“PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP). 2.
Os segundos embargos de declaração devem se restringir ao argumento da existência de vícios no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, razão de ser descabida discussão acerca da decisão anteriormente embargada, pois o prazo para a respectiva impugnação extingue-se em virtude da preclusão consumativa.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 1904551 SC 2021/0178863-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

“AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL
. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA. PRECLUSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Configura-se a preclusão quando a parte não se insurge na primeira oportunidade em que se manifesta nos autos, só apontando suposto error in procedendo anterior após novo pronunciamento judicial desfavorável.
3. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. 4. Dá-se a reformatio in pejus quando o tribunal piora a situação processual do único recorrente, retirando-lhe vantagem dada pela sentença, sem que tenha havido pedido expresso da parte contrária. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp: 1563961 BA 2015/0263117-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Destarte, por ofensa à preclusão consumativa, não cabe conhecer nestes segundos aclaratórios dos argumentos de vícios (art. 1.022 do CPC) e prequestionamento em relação a julgado anterior consubstanciado no acórdão Id. 177569150.

Ademais, em relação ao acórdão embargado Id. 182474158, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito protelatório e de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste sentido, em relação à alegação dos aclaratórios de omissão na análise das cláusulas 2.1. e 3.1. do contrato de compra e venda, sob a alegação de que a empresa embargada entrou em mora quando não cumpriu o prazo da cláusula 2.1. para obter o termo de anuência da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, destaco mais uma vez tal alegação foi devidamente rechaçada na sentença e acórdão recorridos ao fundamento de que:

“(...)

É descabida a alegação da parte requerida de inadimplemento contratual pela parte autora, isso porque
“as licenças junto à secretaria estadual do meio ambiente – SEMA, bem como alvarás de funcionamento a serem emitidos pelo Município de Nova Mutum e Corpo de Bombeiros são inerentes à própria atividade empresarial, não cabendo ao autor providenciar a referida documentação”
.

O contrato de compra e venda estabelecido entre as partes não faz qualquer referência quanto as licenças ambientais (Cláusula 4), que, na versão da parte requerida, supostamente teriam causado a rescisão do contrato, não cabendo, à luz da boa-fé, interpretação extensiva do referido rol de documentos. Ademais, a requerida somente passa a sustentar em juízo a tese de inadimplemento contratual da parte autora, posto que quando notificada acerca de sua inadimplência, a apelante/requerida, na contranotificação, se limitou a alegar que não existiriam prestações vencidas, aduzindo suposta existência de ajuste extrajudicial de concessões mútuas entre as partes que justificaria o inadimplemento contratual, resultando na inaplicabilidade das Cláusulas 9.1, 9.2 e 9.3 do contrato.

(...)

Conquanto a parte apelante alegue que o Município de Nova Mutum não tenha concedido a anuência à parte autora alienação do imóvel que era de titularidade do Ente, sendo esta também uma inadimplência da parte apelada, constata-se que a parte requerida sequer fazia jus ao referido documento, porque consta expressamente no contrato que a escritura definitiva do imóvel alienado somente seria fornecida à parte requerida, então compradora, após o pagamento da totalidade do preço avençado pela compra e venda do imóvel, conforme Cláusula 5.1 do instrumento contratual.

A nova documentação e argumentação expendida na seara recursal pela parte requerida, a qual corroboraria, na visão dela, o anterior inadimplemento contratual da parte autora, além de consubstanciar inovação recursal e não se tratarem de provas novas (não cabendo a juntada na forma do art. 435 do CPC), não possuem o condão de afastar o irretorquível inadimplemento do preço pela compra e venda do imóvel, posto que, por mais que eventualmente existisse a alegada moratória dada pela parte autora para pagamento do preço, tal ajuste deve ser compreendido como mera liberalidade, mormente porque, como sobredito, as alegações de não obtenção de alvará, licenças e conseguinte não exercício de atividade empresarial são circunstâncias alheias ao contrato de compra e venda ajustado entre as partes e à qualquer ato ou conduta da parte autora. (...)”.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

No mais, infere-se inequívoco o intuito manifestamente protelatório da parte embargante com os segundos embargos de declaração, uma vez que rechaçada a possibilidade de prequestionamento que deveriam ser arguidos no primeiro momento oportuno (primeiros embargos de declaração interpostos Id. 178517158) e porque a parte embargante reitera tese já rechaçada na sentença, no acórdão que julga sua apelação e no acórdão anterior que rejeita embargos de declaração, valendo destacar neste contexto que a parte embargante foi devidamente advertida no julgado anterior de que a reiteração na tese rechaçada a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
nestes segundos aclaratórios dos argumentos de vícios (art. 1.022 do CPC) e prequestionamento em relação a julgado anterior consubstanciado no acórdão Id. 177569150 e, nos demais argumentos,
REJEITO
os embargos de declaração.

Com fulcro no art. 1.026, § 2° do CPC,
CONDENO
a parte embargante a pagar à parte embargada multa equivalente a dois por cento do valor atualizado da causa.

ADVIRTO
expressamente a parte embargante de que
“na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa”
(art. 1.026, § 3° do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023